Tribunal: TJMT
Processo: 0019200-96.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019200-96.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARICILDA ABREU DE LARA - CPF: 724.681.141-91 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL DE VALORES PAGOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COISA JULGADA – SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 337, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, a ocorrência de coisa julgada entre ações pressupõe a identidade das partes, da causa de pedir e do pedido, além do trânsito em julgado da ação que se repete, situações verificadas no presente caso.

Configura litigância de má-fé quando verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, conforme artigos 80, inciso III e 81, ambos do Código de Processo Civil.

Diante da aplicação do princípio da causalidade, é devido o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios a serem suportadas por aquele que deu causa à demanda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0019200-96.2014.8.11.0041

APELANTE:

MARICILDA ABREU DE LARA

APELADO:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARICILDA ABREU DE LARA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da Reclamação Cível de Valores Pagos Indevidos c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0019200-96.2014.8.11.0041 (Cód. 883982)
,
ajuizada em face de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V do CPC, em face da ocorrência da coisa julgada, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, bem como a indenizar o requerido à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tudo com base no artigo 81,
caput
e seu § 3o do CPC, e ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
reivindica a revisão do contrato, sob alegação da existência de ilegalidades constante no contrato, dentre elas a Capitalização de Juros, e readequação dos juros a média legal
” (sic).

Dessa forma, argumenta que “
em não sendo observado os princípios mais básicos dos negócios jurídicos, é sim, possível, a revisão contratual pelo Poder Judiciário, consagrando-se a função social do contrato - o interesse da sociedade - deixando a segurança jurídica em segundo plano
” (sic).

Elucida que “
a incidência da capitalização dos juros em contrato de mútuo depende de pactuação expressa, afastando a possibilidade de sua presunção
” (sic).

Ainda, requer “
a extirpação da capitalização do contrato, e caso não seja o entendimento, requer a incidência de forma anual”
(sic).

Por outro lado, impugna a multa aplicada por litigância de má-fé, por entender que não restaram configuradas as hipóteses previstas no art. 80 do CPC e ainda impugna a condenação das custas processuais e dos honorários de sucumbência.

Assim sendo, requer seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes (Id. 133234805).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade; e no mérito, pede o desprovimento do recurso, ao fundamento de que não há abusividade praticada no contrato (Id. 133234814).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante decisão (id. 133695671).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que conquanto as razões recursais não estejam impugnando especificamente a sentença combatida, é possível extrair os motivos para eventual alteração da decisão, razão pela qual deve o mesmo ser conhecido, pelo qual rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade.

Quanto ao mérito propriamente dito, tenho que irresignação não merece prosperar, pelas razões que passo a declinar.

In casu
, a recorrente pretende a revisão do contrato de financiamento firmado com a instituição bancária apelada, registrada sob o no. 650140528, em que foi dado em garantia o veículo da Marca/Modelo VW/GOL, ano 2006, chassi 9BWCA05WX6T164800, cor cinza, pelo valor de R$21.250,00 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais), parcelado em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$751,21 (setecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos).

Nota-se dos autos que o magistrado na origem julgou o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V do CPC, em face da ocorrência da coisa julgada, tendo em vista que a parte autora já tinha ajuizado demanda anterior (no. 0051277-55.2012.8.11.0001), que tramitou perante o 6a Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, cuja sentença lhe foi favorável, condenando a instituição requerida/apelada a restituir a quantia de R$2.276,07 (dois mil, duzentos e setenta e seis reais e sete centavos), a título de serviço de terceiros, além do valor de R$881,81 (oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos), correspondente ao seguro, ambos acrescidos de juros e correção monetária (Id 133234805 – Págs. 107/113), a qual foi parcialmente reformada quando do julgamento do Recurso Inominado interposto pelo banco demandado, conforme acórdão respectivo (Id 133234805 – Págs. 113/116).

Ocorre que no presente feito (no. 0019200-96.2014.8.11.0041), a recorrente reproduziu o mesmo pedido da ação anterior, visando, ao final, a revisão de cláusulas contidas no contrato de financiamento mantido com o banco apelado, mediante a declaração de nulidade das tarifas de cadastro, registro de contrato, seguro e avaliação de bem, com a consequente restituição dos valores, restando, pois, evidente a existência de coisa julgada prevista no art. 467 do CPC.

Segundo a melhor doutrina e jurisprudência, coisa julgada é espécie integrante dos sistemas de controle impeditivo jurisdicional, impossibilitando a prolação de duas sentenças de mérito sobre a mesma lide.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO
- COISA JULGADA - REQUERENTE QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E DECIDIDAS EM PROCESSO ANTERIOR
- TRÂNSITO EM JULGADO - ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
A coisa julgada é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido). As matérias com relação à revisão de contrato bancário firmado entre as partes, repetição de indébito e indenização por danos morais restam decididas e não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento da matéria, porque acobertadas pela coisa julgada formal e material
. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”
(TJ-MT 10136491120208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

Assim sendo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da coisa julgada e, por via de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC.

No que diz respeito a multa por litigância de má-fé
, em se tratando de hipótese na qual a demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas obter o mesmo resultado, incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Por conseguinte, não se pode ignorar que a conduta desleal é prejudicial a todo o sistema jurisdicional, delongando a apreciação de outras inúmeras causas, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, conforme os artigos 80, III e 81, ambos do Código de Processo Civil.

A propósito, já decidi nos mesmos moldes. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR –
CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO. O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida. “
Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
.” (N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).”
(N.U 1006121-03.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

E por fim, considerando que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi a autora, e restando ela vencida, de rigor a condenação das custas processuais e honorários advocatícios, cujo percentual fixado em 20% sobre o valor da causa (R$32.516,20) está em consonância com os parâmetros fixados por este Sodalício.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022